Tribunal: TJMT
Processo: 1005406-23.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1005406-23.2019.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CÁCERES
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: RONALDO LUIZ MARQUES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/11/2021
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS NA APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE INGRESSOU NA CARREIRA ANTES DO ADVENTO DA EC N.o. 20/98. GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS (ART. 40, §§ 3.o E 8.o, DA CF/88). ILEGALIDADEDAS COBRANÇAS. TEMA 163. MATÉRIA PACIFICADA PELO C. STF NO JULGAMENTO DO RE 593.068. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA E IPCA-E. MATÉRIA PACIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o RecorridoRONALDO LUIZ MARQUES sustenta, em síntese, que na qualidade de servidor público estadual, sofreu descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade, adicional noturno e regime de plantão, os quais sustenta ser indevidos.
2. O Recurso Inominado se limita a refutar acerca dos juros de mora e correção monetária fixados pelo juízo de origem.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.
4. E com relação às condenações judicias referentes aos servidores, fixou a seguinte tese: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005406-23.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONALDO LUIZ MARQUES - CPF: 536.168.041-91 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021